Tribunal: TJMT
Processo: 1020397-12.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020397-12.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ROBERTO GOMES NOTARI - CPF: 330.808.188-14 (ADVOGADO), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. - CNPJ: 09.044.235/0001-50 (EMBARGANTE), SPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. - CNPJ: 18.728.182/0001-87 (EMBARGANTE), HAP PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.680/0001-65 (EMBARGANTE), A3M4P PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 15.916.690/0001-09 (EMBARGANTE), APJM PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 13.373.320/0001-39 (EMBARGANTE), Q1 COMERCIAL DE ROUPAS DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 10.999.792/0001-03 (EMBARGANTE), ADM. COMERCIO DE ROUPAS LTDA. - CNPJ: 04.744.781/0001-80 (EMBARGANTE), Q1 SERVICO E RECEBIMENTO LTDA. - CNPJ: 09.218.787/0001-37 (EMBARGANTE), AMD - COMERCIO DE ROUPAS LTDA - CNPJ: 07.402.825/0001-81 (EMBARGANTE), COLOMBO FRANCHISING EIRELI - EPP - CNPJ: 03.466.251/0001-54 (EMBARGANTE), MADALENA PEREIRAS MORAIS - CPF: 080.592.918-58 (EMBARGADO), TIAGO ARANHA D ALVIA - CPF: 231.922.968-01 (ADVOGADO), LUIZ MARCELO MOREIRA - CPF: 799.989.176-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: direito processual civil. embargos de declaração em agravo de instrumento. ausência de omissão, contradição ou obscuridade. pretensão de rediscussão do mérito. impossibilidade. recurso rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em incidente de impugnação de crédito no processo de recuperação judicial.

2. As embargantes alegam omissão, contradição e omissão quanto à ausência de efetiva litigiosidade, à aplicação analógica do art. 7-A, § 8º, da L. 11.101/2005 e à relevância do Tema Repetitivo nº 1250/STJ, postulando efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao (i) reconhecer a existência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito; (ii) afastar a aplicação analógica do art. 7-A, § 8º, da L. 11.101/2005; e (iii) não suspender a exigibilidade dos honorários diante da pendência do Tema Repetitivo nº 1250/STJ.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado examinou expressamente a existência de litigiosidade, consignando que houve resistência à impugnação apresentada pela credora, caracterizando lide processual e ensejando a condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

5. Também apreciou a alegada aplicação analógica do art. 7-A, § 8º, da L. 11.101/2005, registrando que o dispositivo se refere apenas aos incidentes de classificação de crédito público instaurados de ofício, sendo inaplicável à hipótese.

6. Quanto ao Tema Repetitivo nº 1250/STJ, assentou que a mera pendência de julgamento não suspende automaticamente a exigibilidade da condenação, permanecendo hígida a presunção de legalidade da decisão até eventual modificação.

7. Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

8. Para fins de prequestionamento, consideram-se apreciadas as matérias e dispositivos legais invocados, expressa ou implicitamente, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 2. A mera pendência de julgamento de tema repetitivo não autoriza a suspensão da exigibilidade da condenação, quando inexistente determinação expressa do órgão competente.”

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CPC, arts. 1.022, 1.023, 85, § 2º e 1.026, § 2º; L. 11.101/2005, art. 7-A, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 40.468/CE, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, j. 03.04.2000; TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 03.06.2025; TJMT, 1ª Câmara de Direito Privado, N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 03.06.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S/A e outras (Grupo Colombo), contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da patrona da credora, fundamentando-se na existência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, na jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema e na inviabilidade de suspensão da exigibilidade da condenação pela mera pendência de julgamento do Tema Repetitivo nº 1250/STJ.

Em suas razões recursais as embargantes sustentam que o acórdão é omisso por não ter analisado a questão referente à ausência de efetiva litigiosidade na presente demanda, desconsiderando que não houve pretensão resistida.

Defendem a aplicação analógica do art. 7-A, § 8º, da Lei nº 11.101/2005, e omissão quanto à relevância do Tema Repetitivo nº 1250/STJ, além de contradição interna do acórdão entre a afirmação de que houve resistência e os próprios fundamentos do processo de origem.

Pedem, sob esses fundamentos, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com efeitos infringentes, e, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria (cf. Id. nº 321054354).

Nas contrarrazões, a embargada refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 323532863).

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela rejeição dos embargos, destacando que “a recorrente, em verdade, se vale do recurso para buscar galgar novo sucedâneo recursal em medida que não possui tal finalidade” (cf. Id. nº 323532863).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelas recuperandas, mantendo a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) em favor da patrona da credora, fundamentando-se na existência de litigiosidade no incidente de impugnação de crédito, na jurisprudência consolidada do STJ sobre o tema e na inviabilidade de suspensão da exigibilidade da condenação pela mera pendência de julgamento do Tema Repetitivo nº 1250/STJ.

Alega a embargante que o acórdão foi omisso quanto à ausência de efetiva litigiosidade, à aplicação analógica do art. 7-A, § 8º, da Lei nº 11.101/2005 e à relevância do Tema Repetitivo nº 1250/STJ, além de contraditório ao afirmar a existência de resistência.

Inicialmente, constato a tempestividade do recurso, pois interposto dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 1.023 do CPC.

Verificam-se também presentes a legitimidade e adequação, dado que a parte embargante figura como litigante na lide e se insurge contra decisão que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração são o recurso que tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
1
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos – omissão, contradição, obscuridade e erros materiais – do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

No caso em análise, verifica-se que as alegações da embargante não apontam efetivamente omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais no acórdão embargado, mas revelam, na verdade, inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo a rediscussão do mérito da decisão que manteve a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais no incidente de impugnação de crédito.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de efetiva litigiosidade, constata-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, reconhecendo a existência de litigiosidade no caso concreto.

Conforme consignado expressamente no aresto embargado, está caracterizada resistência à pretensão formulada pela impugnante, pois, a credora/embargada apresentou impugnação visando à majoração de seu crédito de R$ 42.814,56, listado na Classe I – Trabalhista, para o valor de R$ 57.134,84, ao qual as recuperandas/embargantes se opuseram veementemente.

Para tanto, apresentaram defesa técnica, sustentando, dentre outras teses, que a credora/embargada não instruiu a impugnação com planilha de cálculo o que impediria o prosseguimento do pedido, nos termos do art. 9º, inc. II, da LFRE (cf. Id. 176641678 dos autos de origem), contudo, a sentença julgou procedente a impugnação para retificar o valor do crédito da agravada/embargada (cf. Id. nº 186750223).

Esse cenário indubitavelmente configura pretensão resistida e, por conseguinte, litigiosidade.

Portanto, caracterizada a existência de lide processual, com efetiva resistência à pretensão formulada pela impugnante, impõe-se, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

No que tange à aplicação analógica do art. 7-A, § 8º, da Lei nº 11.101/2005, o acórdão embargado também não foi omisso, tendo expressamente consignado que o dispositivo invocado “se refere exclusivamente aos incidentes de classificação de crédito público instaurados de ofício pelo juiz para cada Fazenda Pública credora, não se aplicando ao caso em análise”.

A conclusão pela inaplicabilidade do dispositivo, seja direta ou analogicamente, está devidamente fundamentada, não havendo omissão a ser sanada.

Quanto à alegada omissão sobre a relevância do Tema Repetitivo nº 1250/STJ, verifica-se que o acórdão embargado também enfrentou a questão, consignando que “a mera pendência de julgamento definitivo não configura automaticamente requisito para suspensão da exigibilidade da condenação, prevalecendo a presunção de legalidade da decisão judicial até que haja pronunciamento em sentido contrário pelo órgão competente”.

Assim, não há omissão a ser sanada, mas mera discordância da parte embargante com a conclusão adotada.

Por fim, quanto à alegada contradição, cumpre esclarecer que não se verifica contradição interna no acórdão, mas, sim, mera divergência entre a conclusão nele adotada, quanto à existência de resistência e a interpretação das embargantes acerca de sua própria conduta processual, o que não autoriza o acolhimento dos embargos.

A pretensão veiculada nos embargos é, com efeito, de mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via transversa, a rediscussão do mérito já decidido, o que não se compatibiliza com a via estreita dos embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rela. Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO - N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

Por fim, para fins de prequestionamento, consigno que todos os dispositivos legais invocados pela embargante foram devidamente apreciados, ainda que implicitamente, restando analisadas as matérias neles contidas ou afastadas pelas razões expostas, o que é suficiente para possibilitar o manejo de eventual recurso aos Tribunais Superiores, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2º do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025